Tribunal: TJSP
Processo: 2005205-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO VISLUMBRADOS – ARTIGO 50 E §§, CC – RECURSO NÃO PROVIDO.